Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720997-97.2024.8.07.0018 RECORRENTES: GRAZIELA COUTO PIMENTA DE OLIVEIRA, MARIA LUZINETE GALDINO, RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA, RICARDO DO COUTO ALVES, ROMUALDO JOSÉ BARROS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Constitucional. Recurso de apelação. Ação Popular. Hipóteses de cabimento. Não comprovação. Credenciamento de novas clínicas. Regularidade. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que indeferiu a inicial de ação popular e extinguiu o processo sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de utilização da ação popular para impugnação de ato normativo que reabriu o credenciamento de novas clínicas médicas e psicológicas para avaliação de condutores de veículos. III. Razões de decidir 3. As hipóteses de cabimento da ação popular também se encontram expressamente previstas no art. 1o da Lei 4.717/1965. Constitui requisito de admissibilidade da ação popular a demonstração da existência de ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio material, histórico ou cultural. 4. Não há prova de que a ampliação do rol de credenciados possa ofender a moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio público material, histórico ou cultural, pois não restou evidenciada a suposta precarização do serviço público ou de que forma o serviço se tornaria ineficiente. 5. O crescimento no número de estabelecimentos que atuam no segmento aumenta a competitividade, o que pode resultar em redução de preços e melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Há que se registrar que o credenciamento de novas clínicas somente ocorre após o cumprimento de diversas formalidades e a demonstração de que o interessado possui aptidão para prestar o serviço. 6. Na hipótese, há nítida tentativa de utilização da ação popular para a defesa dos interesses privados do nicho de prestadores já credenciado, o que caracteriza nítido desvio de finalidade, na medida em que o instrumento constitucional não se presta à defesa coletiva dos interesses de prestadores de serviços. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação popular não se presta à defesa de interesses privados. 2. A demonstração de ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio público é requisito essencial para a admissibilidade da ação popular.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIII; Lei 4.717/1965, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1.870.473/RS, Data de Julgamento: 24/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022; STJ - REsp: 801.080/RJ, Data de Julgamento: 16/10/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/10/2007. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 2o, parágrafo único, alínea “b”, ambos da Lei 4.717/1965, sustentando o cabimento da ação popular à situação dos autos, ao argumento de que a Instrução 475/2024 do DETRAN/DF abriu desordenadamente o credenciamento de novas clínicas médicas e psicológicas, ao arrepio da lei, da Constituição, e do mínimo estudo populacional e estatístico, em clara ofensa ao patrimônio público, e não apenas às clínicas já credenciadas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1o e 2o, parágrafo único, alínea “b”, ambos da Lei 4.717/1965. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] o ato foi devidamente fundamentado e não decorre de arbitrariedade (ID 67859871), especialmente considerando que a Instrução n. 731/2012, que regulamenta o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, não prevê qualquer restrição para credenciamento de novas clínicas, e que o órgão de trânsito não estipulou limite máximo de clínicas por Região Administrativa, número populacional ou quantidade de condutores, uma vez que não existem Resoluções do Contran que regulamentem esse critério [...] Ressoa evidente a tentativa equivocada de utilização da ação popular para a defesa dos interesses privados do nicho de prestadores já credenciado. Como bem salientado pelo magistrado, o único efeito patrimonial que se vislumbra, na hipótese, recai sobre as atuais clínicas já credenciadas, na medida em que, diante do aumento da competitividade, podem sofrer queda no número de atendimentos [...] Diante da ausência de interesse processual a amparar o ajuizamento da ação popular, o indeferimento da inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC, era medida que se impunha (ID 68054961). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016